Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734072-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 29, § 1o, DO CP. INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. CÁLCULO À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo recente decisão do col. Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a situação de flagrante delito para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. 2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição do réu. 3. Já fixada a pena-base no mínimo legal do tipo penal, não merece acolhimento o pleito de redução. 4. A ausência de concurso de agentes afasta a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP, haja vista que participação de menor importância só se aplica quando há coautores e partícipes. 5. O tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da LAD, foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas. 5.1. A reincidência do réu impede o reconhecimento da benesse. 6. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 6.1. Se o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há nenhuma razão para alteração do patamar utilizado. 7. Considerando a pena fixada e a reincidência do réu, o regime fechado é o adequado, nos termos do que dispõem o art. 33, § 1o, “a”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, e o art. 59, todos do CP, conforme determinado na r. sentença. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, apontando que não restaram demostras as exigências legais para a inviolabilidade do domicílio. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, não se mostra possível a apreciação porque “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição.". (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010